Tribunal: STF
Processo: RE 140480
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA.  AÇÃO   DE  USUCAPIAO.
TERRENO DE MARINHA.  C.F./67, art. 125, I; CF/88, art. 109, I.
            I.  - Compete a  Justiça Federal emitir juízo de valor
sobre  o interesse  manifestado pela  União,  certo que,  no caso,
porque  o imóvel usucapiendo  se limita com terreno de propriedade
da União, e esta litisconsorte necessario.
            II. - R.E. não conhecido.